Tribunal: TCU
Processo: 002.221/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pelo Min. do Turismo. Convênio 870/2010, Firmado com a Liga as Quadrilhas Juninas do Acre - LIQUAJAC.Registro SICONV 738475.

Inteiro teor:
Acórdão 1485/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Turismo, em razão da omissão no dever de prestar contas referentes à aplicação dos recursos repassados à Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac) por meio do convênio 870/2010, que teve por objeto incentivar o turismo por meio da implementação de projeto intitulado "Etapa Final do 4o Circuito de Quadrilhas Juninas de Rio Branco". Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 218 do RI/TCU e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação aos responsáveis listados a seguir, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram imputadas: Responsável - item do acórdão da aplicação de multa Valor da multa após recursos R$ Data de origem da multa Valor recolhido R$ Data do recolhimento Liga de Quadrilhas Juninas do Acre - item 9.3 do Acórdão 7617/2021-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo item 9.1.2 do Acórdão 3137/2023-TCU-Primeira Câmara 2.000,00 4/5/2021 2.409,62 9/4/2024 Sr. Aurimar Fidelis de Aragão - item 9.3 do Acórdão 7617/2021-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo item 9.1.2 do Acórdão 3137/2023-TCU-Primeira Câmara 2.000,00 4/5/2021 1.194,89 1.216,67 5/3/2024 21/4/2024 1. Processo TC- Processo 002.221/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.076/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Aurimar Fidelis de Aragão (XXX.167.682-XX); Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (04.952.266/0001-95); Work & Time Publicidades Ltda. (34.714.568/0001-96). 1.3. Órgão: Secretaria-executiva do Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gislene Rodrigues de Macedo (OAB/DF 32.527), representando Liga de Quadrilhas Juninas do Acre; Gislene Rodrigues de Macedo (OAB/DF 32.527) e José Carlos de Matos (OAB/DF 10.446), representando Aurimar Fidelis de Aragão; Rodrigo Machado Pereira (OAB/DF 3.798), representando Ycaro Bruno Castro Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. restituir os autos à Seproc para providências a seu encargo em relação ao débito solidário imputado por este Tribunal (item 9.2 do Acórdão 7617/2021-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo item 9.1.1 do Acórdão 3137/2023-TCU-Primeira Câmara ).